Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. VALIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), eventual ausência de laudo pericial.
2. A ausência de apreensão da arma de fogo utilizada não erige o óbice ao reconhecimento da causa de aumento de pena, pois, tendo sido hábil à intimidação das vítimas, como ocorrido na espécie, passa a ser dispensável a demonstração de sua potencialidade lesiva, se a utilização da arma foi suficientemente comprovada pelas declarações das vítimas.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.